Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-71.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Lesão corporal leve contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Recurso defensivo: Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Congruência entre o laudo pericial e solidez da palavra da vítima. Dolo evidenciado. Legítima defesa não comprovada. Condenação de rigor.